Tribunal: CARF
Processo: 10880.947464/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. INOCORRÊNCIA.
A homologação tácita da compensação (conforme §5o do artigo 74 da Lei no 9.430/1996) ocorre com o transcurso do prazo de cinco anos entre a data da entrega do PER/DCOMP e a ciência do Despacho Decisório. E, por inexistência de restrição temporal quanto à averiguação da sua liquidez e certeza, não há que se falar em homologação por decurso de prazo das parcelas que compõem o saldo negativo de IRPJ.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÃO NA FONTE COMPROVADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO DA RECEITA QUE SOFREU A RETENÇÃO. SÚMULA CARF N° 80.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas consistentes e a receita pertinente tenha sido oferecida à tributação, não bastando meras alegações dissociadas da efetiva comprovação.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.947464/2018-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.978 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
CIGLA CONSTRUTORA IMPREGILO E ASSOCIADOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. COMPENSAÇÃO. SALDO
NEGATIVO DE IRPJ. INOCORRÊNCIA.
A homologação tácita da compensação (conforme §5o do artigo 74 da Lei no
9.430/1996) ocorre com o transcurso do prazo de cinco anos entre a data da
entrega do PER/DCOMP1 e a ciência do Despacho Decisório. E, por
inexistência de restrição temporal quanto à averiguação da sua liquidez e
certeza, não há que se falar em homologação por decurso de prazo das parcelas
que compõem o saldo negativo de IRPJ.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)

1 Nesse sentido: “O PER (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento) e a DCOMP (Declaração de
Compensação) pertencem àquele conjunto de raras coisas que, de tanto serem referidas conjuntamente (na expresão
“PER/DCOMP”), atingem um timbre de “unicidade” (...). O “Programa PER/DCOMP” é um sistema criado pela
RFB que permite preencher, validar e gravar o PER ou a DCOMP, para serem transmitidos ao Fisco. Por conta
disso, de maneira metonímica, usa-se o nome do programa para referir tanto ao PER quanto à DCOMP (...)”. In:
CHAVES, André Severo; NETO, Carlos Augusto Daniel. Direto do CARF: escritos analiticos sobre a
jurisprudencia do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais: volume IV, 1a ed., São Paulo: Amanuense, 2023, p.
38.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.947464/2018-12
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.978 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.947464/2018-12

Ano-calendário: 2011
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÃO NA FONTE COMPROVADA.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO DA RECEITA QUE
SOFREU A RETENÇÃO. SÚMULA CARF N° 80.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ
composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas
consistentes e a receita pertinente tenha sido oferecida à tributação, não
bastando meras alegações dissociadas da efetiva comprovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.978 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.947464/2018-12

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CIGLA CONSTRUTORA
IMPREGILO E ASSOCIADOS S.A., em face do acórdão de n° 108-031.019, proferido pela C.
29a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (“DRJ/08”), objetivando
sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido pela DRJ/08, o qual será
complementado ao final:
“Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada em face do Despacho
Decisório eletrônico, rastreamento no 135750974, de 02/08/2018 (fls. 141/148), que não
reconheceu o direito creditório pleiteado pela interessada, a título de saldo negativo
de
IRPJ,
ano-calendário
de
2011,
informado
na
DCOMP
no
20325.96222.280214.1.3.02-1082, no valor de R$ 106.068,78, e, em consequência, não
homologou as compensações nela declaradas e também a Declaração de Compensação
no 20703.72690.280414.1.3.02-5283.
O crédito não reconhecido refere-se a estimativas compensadas e IRRF que teriam
sido parcialmente confirmados, conforme se observa abaixo:

Cientificada do Despacho Decisório em 13/08/2018 (fls. 140), a interessada
apresentou Manifestação de Inconformidade acompanhada de documentos em
11/09/2018 (fls. 05/133), mediante solicitação de juntada, que se encontra tempestiva,
na qual alega e requer o quanto transcrito:
Extrai-se do despacho decisório que não houve a homologação da compensação com o
saldo negativo de IRPJ relativo ao exercício 2012, conforme declarado nas
PER/DCOMP 23240.47311.201011.1.3.02-5415 e 20703.72690.280414.1.3.02-5283,
relativamente a créditos de (i) imposto de renda retido na fonte e (ii) discutidos
administrativamente no procedimento 23240.47311.201011.1.3.02-5415.
2. Ocorre que a Impugnante faz jus a homologação dos referidos créditos pelos
seguintes motivos.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.978 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.947464/2018-12

I. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
3. No que diz respeito aos créditos de IRRF, o extrato "relação de rendimentos e
imposto sobre a renda retido por fonte pagadora" obtido junto ao "Sistema DIRF -
Fontes Pagadoras" (Doe. 03) comprova que no ano-calendário 2011 houve, via DIRF,
retenção na fonte no total de R$ 84.626,00 (oitenta e quatro mil, seiscentos e vinte e
seis reais) em favor da Impugnante.
4. Especialmente quanto ao saldo no valor de R$ 81.805,78 (reais e setenta e oito
centavos), com código de receita 34261, declarado na PER/DCOMP em questão e não
homologado, nota-se que tal lançamento foi feito com equívoco quanto ao "CNPJ da
Fonte Pagadora", sendo que foi declarada como pagadora a própria declarante, ao
passo que o correto seria a instituição financeira onde foi auferida a renda, no caso o
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA. (CNPJ 90.400.888/0001-42), conforme
comprovante. 5. Em que pese o erro de digitação tenha dificultado inicialmente a
identificação, o pagamento foi feito e era verificável via o próprio sistema da Receita,
de tal forma que o crédito deve ser reconhecido.
II. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 23240.47311.201011.1.3.02-5415
6.
Quanto
aos
créditos
objeto
do
procedimento
administrativo
23240.47311.201011.1.3.02- 5415, importante notar que são absolutamente hígidos nos
termos da PER/DECOM e respectiva manifestação de inconformidade (Doe. 04), a qual
também comprova o direito ao crédito da Impugnante. Ademais desses documentos
comprobatórios, não se pode ignorar que a manifestação de inconformidade relativa a
esses créditos ainda não foi julgada definitivamente, motivo pelo qual é imprópria a
não homologação neste momento.
7. Nesses termos requer o acolhimento da presente manifestação de inconformidade
para homologação dos créditos descritos na PER/DECOMP ns
20325.9622.280214.1.3.02.1082.
É o relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO.
SALDO
NEGATIVO.
IRPJ.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. EMENTA VEDADA.
Ementa vedada, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Em sessão do dia 20 de outubro de 2022, a DRJ/08 ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
para que o imposto sobre a renda retido na fonte possa ser utilizado como
dedução do imposto sobre a renda devido pela pessoa jurídica no
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.978 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.947464/2018-12

encerramento do exercício, imperioso se faz a apresentação do
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora, bem como o
oferecimento das receitas que lhe são correlatas à tributação, conforme
estabelecido pelos artigos 55, da Lei no 7.450/85, 943, § 2o do Decreto no
3.000/99 (RIR/99), e 2o, § 4o, inciso III da Lei no 9.430/96;
(ii)
em consulta às DIRF, constata-se retenções num total de R$ 84.626,00,
conforme consignado pela Manifestante, tendo sido confirmado pelo
Despacho Decisório a importância de R$ 687,86, relativo à fonte
pagadora, CNPJ no 33.059.908/0001-20;
(iii)
observa que há um total R$ 2.132,36, informado sob código de receita
5952, que se refere à retenção de contribuições sociais (CSLL, PIS e
Cofins), a teor do artigo 2o da IN SRF no 459/2004, as quais somente
podem ser utilizadas na dedução das contribuições sociais abrangidas
por ela e no percentual correspondente a cada uma delas;
(iv)
caberia a confirmação da importância de R$ 81.805,78, objeto de
retenção pelo Banco Santander, CNPJ no 90.400.888/0001-42. Entretanto,
ainda que por equívoco, houve a confirmação pelo Despacho Decisório
do valor de R$ 54,89, relativo à fonte pagadora, CNPJ no
60.746.948/0001-12, que não se encontra declarado em DIRF, não
tendo a contribuinte juntado qualquer documento a fim de comprovar
aludida retenção;
(v)
tendo em vista as receitas correspondentes às retenções admitidas por este
voto (R$ 81.750,89), relativas tão somente às receitas financeiras, que
totalizam a importância de R$ 399.364,87, segundo à DIRF, mostram-se
elas incompatíveis com as receitas declaradas em DIPJ (linha 23, da
ficha 07A), não havendo como afirmar, ainda que em parte, que a receita
correspondente às retenções em questão foi oferecida à tributação;
(vi)
compete ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do
indébito utilizado em compensação, conforme exigido pelo artigo 170, do
Código Tributário Nacional “CTN”;
(vii)
a Interessada não juntou qualquer documento de sua contabilidade a fim
de comprovar o oferecimento das receitas correlatas à tributação, na
forma da composição da base de cálculo do imposto em tela, cuja
incumbência, como visto, compete ao contribuinte;
(viii) no tocante à não confirmação e/ou confirmação parcial das estimativas
compensadas, cumpre esclarecer que, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, mesmo que a
compensação da estimativa mensal não tenha sido homologada, deve ser
considerada na apuração do saldo negativo se o Despacho Decisório for
prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, pois será objeto de
cobrança o débito da estimativa constituído pela confissão;
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.978 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.947464/2018-12

(ix)
tendo em vista que já houve a confirmação de parte da estimativa
compensada, no valor de R$ 19.743,53, resta a esta instância a validação
da diferença, no importe de R$ 23.060,57;
(x)
considerando-se as parcelas admitidas por este voto, o total de
antecipações perfaz a importância de R$ 43.546,85 (R$ 23.060,57 + R$
20.486,28), que deduzido do imposto sobre a renda devido apurado (R$
23.855,75), resulta num saldo negativo de R$ 19.691,10.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 177/186), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/08 sob a alegação de que:
(i)
em relação aos créditos de IRRF, o extrato “relação de rendimentos e
imposto sobre a renda retido por fonte pagadora” obtido junto ao “Sistema
DIRF – Fontes Pagadoras” (fls. 31) comprova que no ano-calendário
2011 houve retenção na fonte no total de R$ 84.626,00 (oitenta e quatro
mil, seiscentos e vinte e seis reais) em favor da Recorrente;
(ii)
sendo incontroversa a comprovação da retenção por meio da DIRF,
deve ser reconhecido o direito aos créditos declarados na DCOMP, nos
termos do artigo 55, da Lei no 7.450/85; artigo 943, § 2o do Decreto no
3.000/99 (RIR/99); e artigo 2o, § 4o, inciso III da Lei no 9.430/96;
(iii)
quanto à confirmação das receitas de código 5952, referente a retenção
de CSLL, o v. acórdão deixou de reconhecer a compensação por entender
que a retenção só poderia ser compensada com as próprias contribuições.
No entanto, não traz qualquer fundamentação;
(iv)
o v. acórdão contraria o artigo 74 da Lei no 9.430/96, que é expresso ao
afirmar que o crédito de tributo ou compensação poderão ser utilizados na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrativos pela RFB, bem como ofende também ao
artigo 65 da IN RFB no 1717/2017;
(v)
quanto aos créditos objeto da PER/DCOMP 23240.47311.201011.1.3.02-
5415, o v. acórdão não conheceu dos créditos pleiteados em razão de não
ter sido homologada a referida PER/DCOMP, a qual aguarda julgamento
da Manifestação de Inconformidade;
(vi)
a pendência do julgamento da manifestação de inconformidade na
PER/DCOMP
23240.47311.201011.1.3.02-5415
não
obsta
reconhecimento do saldo negativo de IRPJ na presente PER/DCOMP;
(vii)
não concordando com a declaração do contribuinte, cabe à autoridade
administrativa constituir o crédito tributário, conforme artigo 142 do
Código Tributário Nacional “CTN”, não o fazendo, homologa-se
tacitamente a declaração em razão do transcurso do prazo decadencial
previsto no artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional “CTN”;
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.978 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.947464/2018-12

(viii) o saldo negativo de IRPJ é referente ao ano-calendário de 2011. Assim,
considerando o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, previsto no artigo
173, I, do Código Tributário Nacional “CTN”, extinguiu-se o direito de
constituir o crédito tributário em 2017.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/20172 e pela Portaria CARF n° 6.786/20223. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
27/02/2023 (e-fl. 174), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 08/12/2023 (e-
fl. 55), ou seja, antes mesmo do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo
33 do Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário 2011, no valor de R$ 106.068,78 (cento e

2 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.978 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.947464/2018-12

seis mil, sessenta e oito reais e setenta e oito centavos), resultante de antecipações a título de
retenções na fonte e estimativas compensadas.
O Despacho Decisório (e-fls. 141/144), reconheceu parcialmente o direito
creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de composição do crédito
informado em DIPJ no montante de R$ 129.924,53 (cento e vinte e nove mil, novecentos e vinte
e quatro reais e cinquenta e três centavos), reconheceu o valor de R$ 20.486,28 (vinte mil,
quatrocentos e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos), glosando o montante de R$
109.438,25 (cento e nove mil, quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos), de
forma que não restou saldo negativo suficiente para compensar os débitos informados em
PER/DCOMP. Confira-se:

Em 20 de outubro de 2022 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 29a Turma da
DRJ/08 (e-fls. 159/167), reconhecendo parcela remanescente no valor de R$ 23.060,57 (vinte
e três mil, sessenta reais e cinquenta e sete centavos), tendo em vista que, “já houve a
confirmação de parte da estimativa compensada, no valor de R$ 19.743,53, resta a esta
instância a validação da diferença, no importe de R$ 23.060,57”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:
“De fato, em consulta às DIRF, constata-se retenções num total de R$ 84.626,00,
conforme consignado pela manifestante, tendo sido confirmado pelo despacho
decisório a importância de R$ 687,86, relativo à fonte pagadora, CNPJ no
33.059.908/0001-20.
No entanto, dentre as retenções, observa que há um total R$ 2.132,36, informado sob
código de receita 5952, que se refere à retenção de contribuições sociais (CSLL, PIS e
Cofins), a teor do artigo 2o da IN SRF no 459/2004, as quais somente podem ser
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.978 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.947464/2018-12

utilizadas na dedução das contribuições sociais abrangidas por ela e no percentual
correspondente a cada uma delas.
Assim, caberia a confirmação da importância de R$ 81.805,78, objeto de retenção
pelo Banco Santander, CNPJ no 90.400.888/0001-42. Entretanto, ainda que por
equívoco, houve a confirmação pelo despacho decisório do valor de R$ 54,89,
relativo à fonte pagadora, CNPJ no 60.746.948/0001-12, que não se encontra
declarado em DIRF, não tendo a contribuinte juntado qualquer documento a fim de
comprovar aludida retenção, o que resulta no reconhecimento de um valor menor,
conforme demonstrado abaixo:

Para o reconhecimento do direito creditório supra, faz-se necessária ainda a verificação
do oferecimento das receitas correlatas à tributação.
Tendo em vista as receitas correspondentes às retenções admitidas por este voto (R$
81.750,89), relativas tão somente às receitas financeiras, que totalizam a importância
de R$ 399.364,87, segundo à DIRF, mostram-se elas incompatíveis com as receitas
declaradas em DIPJ (linha 23, da ficha 07A), conforme colacionado abaixo, não
havendo como afirmar, ainda que em parte, que a receita correspondente às
retenções em questão foi oferecida à tributação:

(...)
Assim, tendo em vista que já houve a confirmação de parte da estimativa
compensada, no valor de R$ 19.743,53, resta a esta instância a validação da
diferença, no importe de R$ 23.060,57.
Considerando-se as parcelas admitidas por este voto, o total de antecipações perfaz a
importância de R$ 43.546,85 (R$ 23.060,57 + R$ 20.486,28), que deduzido do imposto
sobre a renda devido apurado (R$ 23.855,75), resulta num saldo negativo de R$
19.691,10.” (e-fls. 164 e 166, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida
justificou a glosa das retenções não confirmadas (R$ 86.377,68), no fato de que, a Recorrente
não ofereceu à tributação as receitas auferidas com as correspondentes retenções, nos
seguintes termos:
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.978 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.947464/2018-12

“Tendo em vista as receitas correspondentes às retenções admitidas por este voto
(R$ 81.750,89), relativas tão somente às receitas financeiras, que totalizam a
importância de R$ 399.364,87, segundo à DIRF, mostram-se elas incompatíveis com as
receitas declaradas em DIPJ (linha 23, da ficha 07A), conforme colacionado abaixo,
não havendo como afirmar, ainda que em parte, que a receita correspondente às
retenções em questão foi oferecida à tributação:
(...)
Entretanto, no presente caso, a interessada não juntou qualquer documento de sua
contabilidade a fim de comprovar o oferecimento das receitas correlatas à
tributação, na forma da composição da base de cálculo do imposto em tela, cuja
incumbência, como visto, compete ao contribuinte.” (e-fls. 164/165, g.n.)
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação de que ofereceu à
tributação a totalidade das receitas auferidas, conforme apontado na decisão recorrida.
Da análise das razões recursais, observa-se que a Recorrente não apresentou
quaisquer justificativas e/ou documentos comprobatórios do seu direito, capazes de infirmar
o quanto decidido pela C. 29a Turma da DRJ/08, pelo contrário, limitou-se a argumentar que,
“faz jus a integralidade dos créditos declarados na DCOMP, de modo que o v. Acórdão deverá
ser reformado” (e-fl. 179).
Especificadamente sobre a comprovação das referidas retenções, a Recorrente
alega que:
“9. Quanto à confirmação das receitas de código 5952, referente a retenção de CSLL,
o v. Acórdão deixou de reconhecer a compensação por entender que a retenção só
poderia ser compensada com as próprias contribuições. No entanto, não traz
qualquer fundamentação.
10.Na verdade, o v. Acórdão contraria o art. 74 da Lei no 9.430/96, que é expresso ao
afirmar que o crédito de tributo ou compensação poderão ser utilizados na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrativos
pela RFB, bem como ofende também ao art. 65 da IN RFB no 1717/2017 (vigente à
época).
(...)
21.Dessa maneira, a revisão da base de cálculo do IRPJ referente ao ano-calendário
de 2011 efetuada pela autoridade administrativa, 11 anos depois e em processo de
compensação, é claramente ilegal em razão da decadência do direito de constituir o
crédito tributário e por não ter adotado o procedimento correto para constituição do
crédito tributário.
(...)”. (e-fls. 180 e 183, os grifos em negrito são originais e os sublinhados são desta
Relatora)
Nesse contexto, afigura-se razoável a adoção dos seguintes tópicos:
Da Alegação de “Comprovação inequívoca da retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte
por meio de DIRF”
Sobre esse ponto, consta no acórdão recorrido que, a receita financeira não foi
levada à tributação no referido período, razão pela qual não poderia a Recorrente deduzir o
valor do IRRF, verbis:
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.978 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.947464/2018-12

“Entretanto, no presente caso, a interessada não juntou qualquer documento de sua
contabilidade a fim de comprovar o oferecimento das receitas correlatas à
tributação, na forma da composição da base de cálculo do imposto em tela, cuja
incumbência, como visto, compete ao contribuinte.” (e-fl. 165, g.n.)
Há de ser sopesada, ainda, a completa ausência de manifestação da Recorrente
a respeito. Tanto o é que, limitou-se em argumentar: “sendo incontroversa a comprovação da
retenção por meio da DIRF, deve ser reconhecido o direito aos créditos declarados na DCOMP,
nos termos do art. 55, da Lei no 7.450/85; art. 943, § 2o do Decreto no 3.000/99 (RIR/99); e art.
2o, § 4o, inciso III da Lei no 9.430/96” (e-fl. 180).
Assim, à luz do acórdão recorrido, somente se admite, para efeito de determinação
do saldo de imposto a pagar que a pessoa jurídica deduza, do imposto devido, o valor do imposto
pago ou retido na fonte, desde que comprovado o oferecimento à tributação dos rendimentos
sobre os quais incidiram o imposto de renda na fonte.
Nesse sentido, assim já decidiu este Conselho:
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO. Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do
direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do
valor de direito creditório pleiteado. PER/DCOMP. SÚMULA CARF No 80. Na
apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. (Processo n°
10480.734074/2012-93. Acórdão n° 1003-002.949. Sessão de 10/05/2022. Relatora
Carmem Ferreira Saraiva, g.n.)
SALDO NEGATIVO IRPJ. COMPROVAÇÃO DO IRRF. LUCRO PRESUMIDO.
SÚMULA CARF 80. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto. No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido,
a comprovação do cômputo da receita financeira deve estar devidamente evidenciada na
declaração de rendimentos (“Apuração do Imposto com Base no Lucro Presumido”).
(Processo n° 13896.720877/2012-77. Acórdão n° 1201-004.384. Sessão de 10/11/2020.
Relator Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, g.n.)
Portanto, no caso, vislumbra-se ser ilegítima por parte da Recorrente a pretensão
de deduzir da apuração do IRPJ o IRRF sem oferecer à tributação as receitas
correspondentes, sob a justificativa de que “o v. Acórdão reconheceu expressamente o total das
retenções declaradas na DIRF” (e-fl. 179).
A propósito, cumpre mencionar que a legislação regente da matéria condiciona a
dedutibilidade do IRRF na apuração do lucro à satisfação de duas condições: (i) existência do
comprovante da retenção emitido pela fonte pagadora e a (ii) tributação das receitas sobre as
quais incidiu o IRRF:
Lei 7.450/85:
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.978 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.947464/2018-12

RIR/99:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos limites, bem
assim o disposto no art. 543;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV - do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230
Com efeito, a técnica de antecipação implica que todo o rendimento seja levado
em consideração no ajuste final (inclusive aquele tributado antecipadamente), formando-se a
base de cálculo total do tributo e calculando-se o tributo total devido do período para, aí sim,
dele ser deduzido o tributo pago de forma antecipada.
A despeito do esforço argumentativo expendido pela ora Recorrente, a questão
encontra-se sumulada neste Conselho, fazendo-se incidir, portanto, a Súmula CARF n° 80,
abaixo transcrita:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção
e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Portanto, sem razão a Recorrente.
Sobre as retenções com o código de receita 5952, apontou o acórdão recorrido:
“dentre as retenções, observa que há um total R$ 2.132,36, informado sob código de receita
5952, que se refere à retenção de contribuições sociais (CSLL, PIS e Cofins), a teor do artigo 2o
da IN SRF no 459/2004, as quais somente podem ser utilizadas na dedução das contribuições
sociais abrangidas por ela e no percentual correspondente a cada uma delas” (e-fl. 164, g.n.).
Em suas razões recursais, a Recorrente alega:
“9. Quanto à confirmação das receitas de código 5952, referente a retenção de CSLL,
o v. Acórdão deixou de reconhecer a compensação por entender que a retenção só
poderia ser compensada com as próprias contribuições. No entanto, não traz
qualquer fundamentação.
10.Na verdade, o v. Acórdão contraria o art. 74 da Lei no 9.430/96, que é expresso ao
afirmar que o crédito de tributo ou compensação poderão ser utilizados na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrativos
pela RFB, bem como ofende também ao art. 65 da IN RFB no 1717/2017 (vigente à
época).” (e-fl. 180, os grifos em negrito são originais e os sublinhados são desta
Relatora)
Nesse contexto, importa consignar, conforme acertadamente apontou a decisão
recorrida, que a retenção de vários tributos na fonte em um só código, tem regramento
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.978 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.947464/2018-12

próprio, conforme dispõem os artigos 30 e 31 da Lei n.o 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
verbis:
Art. 30. Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas
de direito privado, pela prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção,
segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela prestação de
serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, bem como pela remuneração de serviços
profissionais, estão sujeitos a retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP.
Art. 31. O valor da CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, de que
trata o art. 30, será determinado mediante a aplicação, sobre o montante a ser pago,
do percentual de 4,65% (quatro inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento),
correspondente à soma das alíquotas de 1% (um por cento), 3% (três por cento) e
0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), respectivamente.
Nessa perspectiva, o valor a ser deduzido correspondente à CSLL deve ser
determinado na forma prescrita no § 2o do artigo 7o da Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de
outubro de 20045, verbis:
Art. 7o Os valores retidos na forma do art. 2o serão considerados como antecipação do
que for devido pelo contribuinte que sofreu a retenção, em relação às respectivas
contribuições.
§ 1o Os valores retidos na forma desta Instrução Normativa poderão ser deduzidos,
pelo contribuinte, das contribuições devidas de mesma espécie, relativamente a fatos
geradores ocorridos a partir do mês da retenção.
§ 2o O valor a ser deduzido, correspondente a cada espécie de contribuição, será
determinado pelo próprio contribuinte mediante a aplicação, sobre o valor bruto do
documento fiscal, das alíquotas respectivas às retenções efetuadas.
De acordo com o dispositivo legal acima, o que for retido a título de CSLL só
pode ser deduzido do que for devido a título de CSLL; o que for retido a título de PIS só pode
ser deduzido do que for devido a título de PIS; o que for retido a título de COFINS só pode ser
deduzido do que for devido a título de COFINS. Conseqüentemente, o que for retido a título de
CSLL não pode ser deduzido do que for devido a título de IRPJ.
Como se vê, não assiste razão à Recorrente.

Da Alegação de “Impossibilidade de revisão da base de cálculo do IRPJ em processo de
compensação – Decadência do crédito tributário”
A Recorrente alega ainda, que teria ocorrido a decadência do crédito tributário em
questão, pois já teria decorrido o prazo de cinco anos para “revisão da base de cálculo do IRPJ”,
nos seguintes termos:
“17.Apesar de serem incontroversas as retenções demonstradas às fls. 31 e o saldo
negativo na PER/DCOMP 23240.47311.201011.1.3.02- 5415, o v. Acórdão recalculou
a base de cálculo do IRPJ, apurando um saldo negativo menor do que o

5 Alterado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1151, de 03 de maio de 2011.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.978 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.947464/2018-12

efetivamente existente. Entretanto, a revisão da base de cálculo do IRPJ deve ser em
pedido de compensação é ilegal.
(...)
19.Não concordando com a declaração do contribuinte, cabe à autoridade
administrativa constituir o crédito tributário, conforme art. 142 do CTN, não o
fazendo, homologa-se tacitamente a declaração em razão do transcurso do prazo
decadencial previsto no art. 150, § 4o, do CTN.” (e-fl. 182, g.n.)
Vale recordar que o prazo decadencial está previsto no artigo 173 do Código
Tributário Nacional (“CTN”), o qual dispõe:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II – da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal,
o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Vê-se que o caput do artigo é claro ao se referir à constituição do crédito
tributário, procedimento esse definido na regra do artigo 142 do Código Tributário Nacional
(“CTN”), verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Por disposição do artigo supratranscrito, estabeleceu-se que o crédito tributário é
constituído pelo lançamento. Nas palavras de Luís Eduardo Schoueri6, “A atividade do
lançamento tem uma finalidade: apurar o an e quantum debeatur: se é devido e quanto é devido”.
Ocorre que, na hipótese, não há controvérsia relativa a lançamento, mas sim,
quanto à análise de direito creditório e a consequente não homologação da compensação.
Nesse contexto, tendo em vista o disposto no artigo 142 e caput do artigo 173 do
Código Tributário Nacional (“CTN”), é certo que o prazo decadencial abrange o que
corresponder ao conceito de lançamento: ocorrência do fato gerador, determinação da matéria
tributável e cálculo do montante do tributo devido.
A propósito, Paulo de Barros Carvalho7 oferece definição didática a respeito:
“Lançamento tributário é o ato jurídico administrativo, da categoria dos simples,
constitutivos e vinculados, mediante o qual se insere na ordem jurídica brasileira uma

6 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 5a ed., São Paulo: Saraiva, 2015, p. 623.
7 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 19a ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 423.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.978 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.947464/2018-12

norma individual e concreta, que tem como antecedente o fato jurídico tributário e,
como consequente, a formalização do vínculo obrigacional, pela individualização dos
sujeitos ativo e passivo, a determinação do objeto da prestação, formado pela base de
cálculo e corresponde alíquota, bem como pelo estabelecimento dos termos espaço-
temporais em que o crédito há de ser exigido”. (g.n.)
Nesse passo, trazendo esse conceito para o caso concreto, podemos afirmar que a
comunicação da ocorrência do fato gerador, a determinação da matéria tributável e o cálculo do
montante do tributo devido estão apresentados na DIPJ/2012, através do preenchimento de suas
fichas, as quais informam o saldo de IRPJ a pagar (valor positivo) ou passível de restituição
(valor negativo), resultado da comparação entre o tributo devido e as deduções previstas na
legislação, incluindo as antecipações.
Portanto, há que se fazer a necessária diferenciação entre tributo devido e tributo a
pagar, conceitos distintos: o primeiro, objeto do lançamento, pela Autoridade Administrativa,
seja por homologação, submetido ao prazo decadencial; o segundo, calculado a partir do tributo
devido, considerando as deduções legais, incluindo antecipações, objeto de cobrança (em caso
positivo), submetido ao prazo prescricional, ou restituição (em caso negativo).
Desse modo, tem-se que o prazo decadencial para o lançamento incide sobre o
valor do tributo devido, em relação ao qual, de fato, não pode mais a Receita Federal atuar após
decorrido o prazo previsto no artigo 173 do Código Tributário Nacional (“CTN”).
Entretanto, o mesmo dispositivo legal não se aplica ao crédito originado como
saldo do imposto a pagar, quando esse se revela negativo.
In casu, considerando que se pretendeu utilizar o alegado crédito para extinção de
débitos por compensação, rege a matéria o disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”) e no artigo 74 da Lei n° 9.430/1996:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Nesse contexto, ressalta-se que, o ato estatal de certificação do crédito do
particular contra a Fazenda Pública é a decisão administrativa homologatória da
compensação (homologação expressa) ou o decurso do prazo de cinco anos de silêncio da
Administração, contados da entrega da declaração de compensação (homologação tácita, §5o
do artigo 74 da Lei n° 9.430/1996). Em outras palavras, a homologação expressa ou tácita da
DCOMP é o ato estatal que simultaneamente reconhece o crédito do contribuinte e satisfaz
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-002.978 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.947464/2018-12

esse crédito do contribuinte por compensação com a dívida tributária declarada como devida
pelo próprio contribuinte e por ele constituída pela entrega da declaração de compensação.
A propósito, cito as lições de Leandro Paulsen8:
“A compensação do art. 74 da Lei n. 9.430/96 é efetuada mediante a apresentação, pelo
titular do crédito, de documento eletrônico denominado Declaração de Compensação
(DCOMP), do qual constam informações relativas aos créditos utilizados e aos
respectivos débitos compensados. Terá o Fisco o prazo de cinco anos contados da
declaração para homologá-la (o que ocorrerá tacitamente) ou para não homologá-la,
negando efeitos à compensação e dando o débito do contribuinte por aberto”. (os grifos
em negrito são originais e os sublinhados são desta Relatora)
Portanto, estabelecida a devida distinção entre tributo devido e tributo a pagar, o
alcance do prazo decadencial para constituição do crédito tributário previsto no artigo 173 do
Código Tributário Nacional (“CTN”) e as regras que regem a compensação declarada e, ainda, a
constatação de que os procedimentos adotados para emissão do Despacho Decisório não se
encaixam no conceito de “revisão” de declaração, posto não haver alteração na apuração do
tributo devido no período, mas tão somente a confirmação das parcelas de composição do
crédito que a Recorrente alega ter em seu favor, revela-se descabida a alegação da Recorrente
de que a comprovação de certeza e liquidez quanto ao crédito informado na DIPJ estaria
prejudicada, por ter sido alcançada pela decadência.
A jurisprudência deste Conselho, registra-se, é uníssona nesse sentido, conforme
noticiam os seguintes julgados:
SALDOS NEGATIVOS. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA. Não se
submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ e da CSLL apurados
nas declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados pelo sujeito passivo
quando objeto de declaração de compensação. (Processo n° 10830.720874/2008-23.
Acórdão n° 1001-002.596. Sessão de 06/10/2021. Relator Sérgio Abelson, g.n.)
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. A
homologação tácita da compensação dos débitos (§ 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996), é o lapso de mais de 5 anos entre a data da entrega do Per/DComp e a
ciência do Despacho Decisório. Por inexistência de restrição temporal a averiguação da
sua liquidez e certeza, não há que se falar em homologação por decurso de prazo das
parcelas que compõem o saldo negativo de IRPJ. COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação do saldo negativo de IRPJ utilizado em
compensação não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4o do art. 150
do CTN ou ou 173, I, do CTN (Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 2012).
(Processo n° 10880.982732/2011-68. Acórdão n° 1003-002.233. Sessão de 04/02/2021.
Relatora Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, g.n.)
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
DECADÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE. Com o transcurso do prazo
decadencial apenas o dever/poder de constituir o crédito tributário estaria obstado, tendo
em conta que a decadência é uma das modalidades de extinção do crédito tributário.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente
comprovados, quando objeto de pedido de restituição ou compensação. (Processo n°
10675.902042/2008-63. Acórdão n° 1401-004.688. Sessão de 15/09/2020. Relator Luiz
Augusto de Souza Gonçalves, g.n.)

8 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 14a ed., São Paulo: SaraivaJur, 2023, p. 331.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-002.978 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.947464/2018-12

No particular, colhe-se dos autos os seguintes eventos:

DATA
NÚMERO DO DOCUMENTO
EVENTO
E-FLS.
28/02/2014

PER/DCOMP n°
20325.96222.280214.1.3.02-1082

Recepção do PER/DCOMP com
Demonstrativo de Crédito
134/139
02/08/2018

DD 135750974

Emissão do Despacho Decisório
141
13/08/2018

DD 135750974

Ciência do Despacho Decisório
149

A tabela acima demonstra que o PER/DCOMP foi transmitido durante o ano-
calendário de 2014 e a ciência do Despacho Decisório ocorreu em 2018, antes, portanto, do
prazo de cinco anos necessários para a homologação tácita da compensação, razão pela qual
há de ser rejeitada a alegação da Recorrente de decadência.
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário
Nacional (“CTN”)9 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela
pleiteado seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido
o pleito da Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente
recurso.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/9910 c/c o do artigo 57, §3o,
do RICARF11.
Por fim, quanto à pretensão para que as intimações sejam dirigidas ao procurador
da Recorrente, não há qualquer respaldo legal, porquanto a questão encontra-se sumulada
neste Conselho.
Nesse sentido preceitua a Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.

9 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
10 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
11 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator
registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-002.978 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.947464/2018-12

Com efeito, por força no disposto no artigo 72 do Regimento Interno do
CARF12 (RICARF), obrigatoriamente, adota-se para o presente a referida súmula,
reconhecendo-se a falta de previsão legal para acolhimento do pleito.
Logo, o acórdão recorrido não merece retoques.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

12 Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de observância
obrigatória pelos membros do CARF.

Fl. 207
DF CARF MF
Original